Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751717-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY MARQUES MOREIRA, FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEY MARQUES MOREIRA e FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo de execução no 0718880-24.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação relativa ao bem penhorado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “o bem penhorado trata-se de um imóvel imprescindível ao funcionamento da empresa Potiguar, razão pela qual o bem é impenhorável”. Alega que “O princípio da efetividade da execução não pode se sobrepor ao princípio da função social da empresa, nem muito menos ao princípio da menor onerosidade”. Defende que o feito deve ser suspenso. Colaciona jurisprudência. Dessa forma, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia seja reformada a Decisão a quo, para que seja declarado que o referido bem é impenhorável. Preparo (ID 66935967) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Quanto a probabilidade do direito, verifica-se que não se pode sustentar que todos os bens pertencentes a uma empresa são imunes à expropriação, sob pena de comprometer a eficácia da execução de créditos oriundos de contratos empresariais. O artigo 786 do Código de Processo Civil (CPC) permite que bens sejam penhorados para a satisfação de débitos, desde que não sejam protegidos por normas específicas, como os bens impenhoráveis previstos no artigo 833. A impossibilidade de expropriação de determinados bens não pode, portanto, inviabilizar a execução de créditos legítimos, pois o próprio CPC garante a efetividade da cobrança por meio de medidas constritivas, como a penhora, respeitados os limites legais. Nota-se que a alegação do ora recorrente de que o bem penhorado (terreno rural, com área de 1.241.6854 hectare, situada na fazenda denominada "Genipapo", com denominação local de "Fazenda Potiguar", no município de Nova Iguaçu de Goiás/GO) é essencial ao funcionamento da empresa não merece, neste momento, prosperar, tendo em vista que não há nos autos provas documentais a conferir maior robustez às suas alegações. Nota-se que o registro rural anexado não comprova de fato que o bem penhorado é essencial a referida atividade empresarial. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, uma vez que até mesmo as sedes de empresas podem ser penhoradas, como já se decidiu: “A ausência de comprovação de que o imóvel, onde supostamente funciona a sede da empresa, é essencial à sua atividade e indispensável à continuidade do trabalho empresarial impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do CPC”. (Acórdão 1260754, 07035551720208070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador